Tribunal: TJBA
Processo: 8008006-36.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008006-36.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDO DA SILVA MATOS e outros

Advogado(s)
:
KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito previdenciário. Aposentadoria por incapacidade permanente. Laudo pericial que aponta incapacidade parcial para atividade habitual. Insuscetibilidade de reabilitação. Consideração das condições pessoais e sociais do segurado. Possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez. Fixação do termo inicial na data da cessação administrativa do benefício anterior. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas em face de sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o auxílio por incapacidade temporária, com tutela provisória, afastando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O autor sustentava estar total e permanentemente incapacitado em razão de doenças degenerativas relacionadas à sua atividade profissional, enquanto o réu contestava a existência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i)verificar se, diante do quadro clínico e das condições pessoais do autor, é juridicamente cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que o laudo técnico aponte incapacidade parcial; (ii)estabelecer qual é o termo inicial correto para o pagamento do benefício, considerando a cessação administrativa do auxílio anteriormente concedido.

III. Razões de decidir

3.A legislação previdenciária admite a concessão de aposentadoria por invalidez quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991.
4.O laudo pericial aponta incapacidade parcial e permanente para a função habitual de mecânico, com registro de doenças degenerativas e impossibilidade física de desempenhar atividades com esforço físico ou permanência prolongada em pé.
5.A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador pode, além da perícia técnica, considerar as condições pessoais, sociais, etárias e profissionais do segurado para verificar a insuscetibilidade de reabilitação, inclusive quando a incapacidade é classificada como parcial.
6.No caso concreto, as condições do autor demonstram a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, tendo em vista seu histórico laboral exclusivamente braçal e a inexistência de qualificação para outras funções compatíveis com suas limitações.
7.A fixação do termo inicial do benefício deve observar a data da cessação administrativa do auxílio-doença, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1838756/SP, salvo comprovação de fato posterior que justifique modificação.
8.A sentença de primeiro grau não considerou adequadamente os elementos probatórios e a orientação jurisprudencial sobre a insuscetibilidade de reabilitação, motivo pelo qual merece reforma para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, com pagamento retroativo e majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido para deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, devendo proceder o pagamento retroativo desde a data em que fora cessado administrativamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº 8008006-36.2024.8.05.0022, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e apelado/apelante
GILDO SILVA TEIXEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.